Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito e em indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia, notadamente quando o réu sequer indica a finalidade da prova a ser produzida. A controvérsia é sobre abusividade de cláusulas do contrato e pode ser esclarecida pelo exame das demais provas documentais. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar de mérito. Decadência. A pretensão do autor é de natureza condenatória em pagamento de quantia certa. A alegação de nulidade por vício de vontade ou da presença de cláusula abusiva constitui apenas o fundamento jurídico do pedido, que se torna impertinente a arguição de decadência. Neste sentido a jurisprudência do STJ (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). Preliminar que se rejeita.
5 – Preliminar de mérito. Prescrição. Responsabilidade civil contratual. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de relação contratual é decenal. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). O autor firmou contrato de cartão de crédito consignado no ano de 2015, pelo que não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos. Preliminar que se rejeita.
6 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedentes desta Turma (Acórdão 1341469, 1a. Turma, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ), da 3a. Turma (Acórdão 1347517, 3a. Turma, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e do TJDFT (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). O autor contratou cartão de crédito consignado imaginando se tratar de contrato de empréstimo consignado. Pelo contrato, o requerente recebeu a quantia aproximada de R$ 3.600,00 (ID 40555091). É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. A despeito das alegações do autor, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,36% (ID 40555094), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve, portanto, violação ao direito à informação. Os contratos assinados pelo autor (ID 40555095 e ID 40555094) têm todas as informações necessárias ao reconhecimento da sua validade e indicam, de forma clara, que se tratam de Cartão de Crédito Consignado. A alegação de que o autor não tinha cópia dos contratos não gera a nulidade dos negócios jurídicos. As faturas do cartão de crédito juntadas pelo réu (ID 40555089 Pág. 6 e seguintes) comprovam que houve a realização de diversas compras ao longo do ano de 2016, o que indica que conhecia a natureza jurídica do contrato celebrado. O simples fato de o autor ter quitado suas compras efetuadas durante o ano de 2016 não indica o desconhecimento das cláusulas contratuais. O mesmo ocorre com a alegação de que o valor contratado pelo autor foi depositado em sua conta bancária, e não disponibilizado para saque com o cartão de crédito. Por fim, não houve violação à Instrução Normativa 28/2008 do INSS, pois o contrato contém o consentimento expresso do autor para efetuar descontos em seu benefício previdenciário (ID 40555094). Assim, não há nulidade no contrato juntado pelo réu, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor e com eventuais compras. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W